Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737683-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: OMNI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704477-84.2018.8.07.0014, indeferiu o pedido de transferência dos débitos tributários do veículo para o devedor, com a adjudicação do veículo para o credor, nos seguintes termos(ID 194756095, ID 196348434 e ID 207703224 do processo originário): “Decisão de ID 194756095 A penhora do veículo HYUNDAI/HB20S 1.6A COMF, Placa PAY5029/DF, chassi 9BHBG41DBHP776222 (id. 78787976) não se consumou devido à frustração do cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação (id. 84162726). Instada a exequente a informar o endereço onde pretendia que fosse cumprida a ordem de penhora, requereu a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC, enquanto a exequente diligenciaria em busca do endereço para cumprimento da ordem (id. 91272017). Em 16/03/2024, foi noticiado, pelo Detran/DF, que o veículo Placa PAY5029/DF, chassi 9BHBG41DBHP776222, marca/modelo – 718-HYUNDAI/HB20S 1.6A COMF, foi apreendido em 02/05/2022, por falta de licenciamento, sendo requerida a baixa da restrição lançada no Renajud para fins de leilão, pela autarquia, para pagamento das despesas de custódia e demais encargos vinculados ao veículo. Defiro à exequente ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.862.927/0001-17, a remoção do veículo Placa PAY5029/DF, chassi 9BHBG41DBHP776222, marca/modelo – 718-HYUNDAI/HB20S 1.6A COMF, perante o DETRAN/DF, na pessoa de seu representante legal, mediante o pagamento do débito do veículo, noticiado no Ofício No 162/2024 - DETRAN/DG/DIRPOL/COPOL M/DVA M, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da penhora e remoção. 1.1. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, mediante o adimplemento do débito constante no veículo junto ao DETRAN/DF, requisitar a liberação do veículo junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF. Em face do princípio da cooperação, deverá o exequente enviar esta decisão. 1.2. Removido o veículo pelo exequente, proceda-se à avaliação bem. 2. Decorrido o prazo sem manifestação, fica, desde já, desconstituída a penhora que recaiu sobre o veículo HYUNDAI/HB20S 1.6A COMF, Placa PAY5029/DF, chassi 9BHBG41DBHP776222. Deverá, neste caso, ser realizada a baixa da restrição RENAJUD, conforme requerido pelo DETRAN/DF (id. 190229120). 2.1. Comunique-se ao DETRAN, conforme requerido no item 5 do expediente de id. 190229120, a saber: "5. Solicitamos ainda responder a este documento para o e-mail:dva.judicial@detran.df.gov.br, mencionando o processo no 00055-00019974/2024-25." 2.2. Confiro a presente força de Ofício. 3. Não havendo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório. Decisão de ID 196348434 Nada a prover quanto ao requerimento de id.196195704. Mantenho a decisão de id.194756095 conforme lançada. Considerando a manifestação do exequente de que não tem interesse em adimplir o débito do veículo no Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF para sua remoção, cumpra-se o item 2. da decisão de id.194756095, procedendo-se a baixa da restrição lançada no RENAJUD veículo Placa PAY5029/DF, chassi 9BHBG41DBHP776222, marca/modelo – 718-HYUNDAI/HB20S 1.6A COMF, bem como a oficiando-se àquele órgão, conforme requerido. Intimem-se. Decisão de ID 207703224 Trata-se de embargos de declaração de id. 198480708 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 196348434. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID63788204), afirma que o juízo a quo indeferiu o pedido de transferência dos débitos do veículo HB 20, Hyndai, placa PAY5029 para o antigo proprietário, ora devedor. Defende que pretende adjudicar o bem, contudo, foi determinado que o credor efetuasse o pagamento dos débitos do veículo, visando retirá-lo do pátio do Detran, já que foi apreendido pela falta de pagamento do licenciamento anual e IPVA. Argumenta que os débitos do veículo devem permanecer como obrigação do antigo proprietário, mediante inscrição em dívida ativa. Informa que as dívidas do bem, o qual pretende adjudicar, são no importe de R$ 97.922,78. Verbera que tal valor inviabiliza completamente a adjudicação, permitindo que o veículo permaneça indeterminadamente apreendido pelo Detran. Defende que é possível a adjudicação do veículo, independente do pagamento dos débitos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento o recurso para deferir a adjudicação do veículo em seu favor, sem a exigência de quitação dos tributos e demais débitos do bem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em comento, o agravante/credor pretende adjudicar o veículo HB 20, Hyundai, placa PAY5029, com a retirada do veículo do pátio do Detran, sem o pagamento dos tributos e demais débitos, os quais deverão ser transferidos para o nome do executado, mediante inscrição em dívida ativa. O agravante informa que as dívidas do veículo que pretende adjudicar são no valor global de R$ 97.922,78, incluindo débito de IPVA e taxas de licenciamento. Informa, ainda, que o veículo está apreendido pelo Detran-DF. Nesse contexto, observa-se que há dívidas tributárias, cujo fato gerador é a propriedade do próprio bem, o que atrai analogicamente a normatividade do art. 130 do Código Tributário Nacional. Transcrevo: “Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.” Com efeito, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de interpretar o art. 130 do CTN de modo a abranger os bens imóveis e também os móveis e semoventes. Desse modo, o adquirente do bem responde pelo pagamento dos tributos anteriores. Diferentemente da arrematação, que os débitos existentes se sub-rogam no preço, a adjudicação é ato voluntário do credor, que pode optar por realizá-la ou não, mediante análise do bem a ser adjudicado, suas dívidas, e o interesse do exequente. Na adjudicação não há depósito pecuniário, pois é realizada em favor do próprio credor do crédito executado, logo, não há sub-rogação dos débitos sobre o valor depositado. Entendimento em sentido contrário, exonerando o pagamento dos tributos para adjudicar o bem, acarretaria prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que reduziria ainda mais o interesse do executado em quitar as dívidas, sem que houvesse o pagamento de parte dos débitos, já que não há valor depositado em juízo para sub-rogação. Em virtude da diferenciação entre arrematação e adjudicação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a responsabilidade pelos débitos tributários anteriores do bem são transferidos ao novo proprietário, quando decorre de adjudicação. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. ADJUDICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Discute-se nos autos se o credor-exequente (adjudicante) está dispensado do pagamento dos tributos que recaem sobre o imóvel anteriores à adjudicação. 2. Arrematação e adjudicação são situações distintas, não podendo a analogia ser aplicada na forma pretendida pelo acórdão recorrido, pois a adjudicação pelo credor com dispensa de depósito do preço não pode ser comparada a arremate por terceiro. 3. A arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária, de modo que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Precedentes: REsp 1.188.655/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2010; AgRg no Ag 1.225.813/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8.4.2010; REsp 909.254/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma DJe 21.11.2008. 4. O adquirente só deixa de ter responsabilidade pelo pagamento do débitos anteriores que recaiam sobre o Bem, se ocorreu, efetivamente, depósito do preço, que se tornará a garantia dos demais credores. De molde que o crédito fiscal perquirido pelo fisco é abatido do pagamento, quando da praça, por isso que, encerrada a arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade. 5. Por sua vez, havendo a adjudicação do imóvel, cabe ao adquirente (credor) o pagamento dos tributos incidentes sobre o Bem adjudicado, eis que, ao contrário da arrematação em hasta pública, não possui o efeito de expurgar os ônus obrigacionais que recaem sobre o Bem. 6. Na adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos tributos do imóvel adjudicado, uma vez que a obrigação tributária propter rem (no caso dos autos, IPTU e taxas de serviço) acompanha o Bem, mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade do imóvel (arts. 130 e 131, I, do CTN). 7. À luz do decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009, "os impostos incidentes sobre o patrimônio ( Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel." Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.179.056/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/10/2010, DJe de 21/10/2010) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. IMÓVEL ARREMATADO PELO EXEQUENTE. UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. AQUISIÇÃO COM NATUREZA DE ADJUDICAÇÃO. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça reputa inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido (Súmula 283 do STF). 3. A exoneração da responsabilidade do arrematante ao pagamento dos tributos que recaiam sobre o bem alienado judicialmente, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, pressupõe o depósito do preço, do qual será retirado o valor pertencente ao fisco, sendo certo que a arrematação do bem pelo exequente mediante a utilização dos créditos que possuía com o devedor, hipótese dos autos, configura verdadeira adjudicação, que não dispensa o adquirente da quitação dos créditos tributários então existentes sobre a coisa. Precedentes. 4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 122571 SP 2011/0285128-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018) (destaquei). Nesse contexto, entendo que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito alegado. Observa-se, ainda, que não há o perigo da demora, pois o veículo poderá ser adjudicado, com a exclusão dos débitos, no julgamento do recurso, caso seja o entendimento do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora